Tribunal: STF
Processo: RE 1311841
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE.



    1. Não havendo, no acórdão embargado, pronunciamento quanto ao mérito da controvérsia objeto do recurso extraordinário, são inviáveis os embargos de divergência.



    2. Agravo interno desprovido.